Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Agravante (s): PALOMA AZEVEDO LIMA Agravados (s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, E DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Trata-se de agravo interno no mandado de segurança cível impetrado por PALOMA AZEVEDO LIMA impugnando decisão liminar (ID 47319620) desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma recorrente em razão do indeferimento da liminar pleiteada visando, sob a alegação de “manifesta/flagrante ilegalidade, configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras”, por suscitados vícios “prima facie” não demonstrados à luz da atuação bastante limitada do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos, não podendo esse Poder intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade consoante a orientação do Tema 485/STF, sob a sistemática de repercussão geral e precedentes do STJ e TJDFT, prestigiando os artigos 926 e 927, do CPC. Em suas razões recursais (ID 47518469), reporta que opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, conforme sua compreensão, em especial apontando que a questão no 54 da prova tipo D, cargo no 103, teria sido embasada no conhecimento de súmula cancelada do TARF, cancelamento ocorrido antes da publicação do Edital, a configurar ilegal a cobrança de tal conteúdo. Insatisfeita, reitera ter havido o comprometimento da lisura do concurso público em exame, em diversos pontos, configurando ilegalidades e noticiados abusos que seriam (a) anulação da questão 54,m prova tipo D, cargo 103, em razão dela se firmar no entendimento de uma súmula do TARF que foi cancelada antes da publicação do Edital, contrariando os termos dispostos no próprio instrumento vinculatório e a legislação vigente sobre a temática; e (b) a ausência de dois examinadores para a correção da prova discursiva, conforme previsto em lei. Ressalta que os motivos apresentados pela Banca Examinadora para a não anulação da questão no 54, do tipo de prova D, cargo 103, não devem ser acolhidos se forem manifestamente ilegais, cobrando tema a exigir conhecimento de Súmula 07/2018 que não constou no Conteúdo Programático do Edital do Concurso, por cancelada em 08/07/2021 uma vez que o Edital do Certame foi publicado em 18/11/2022. Menciona que houve decisão liminar favorável em relação a outra candidata do mesmo concurso sobre a mesma questão, concluindo de forma diversa à ora impugnada, citando a fundamentação que entende amparar-lhe, a configurar ato ilegal que faz jus à intervenção judiciária pela cobrança de súmula cancelada, e ser direito líquido e certo seu a liminar anulação da questão com majoração de sua nota na forma do item 13.5.”b” do Edital. Concluiu que pela anulação de mais essa questão, além das 4 questões já anuladas do mesmo bloco, em seus cálculos majoraria sua nota da prova objetiva de 77,81 para 79,33 e, consequentemente, alteraria a nota final da primeira etapa, pelo somatório das provas objetiva e subjetiva, passando de 90,28 para 91,80, permitindo que seja devidamente aprovada na primeira fase do concurso e entre na primeira Turma da Fase do Curso de Formação. Noticia como outro vício ocorrido e outra ilegalidade no certame a ausência do segundo examinador na correção da prova discursiva, desatendendo o previsto na Lei Distrital no 4.949/2012, art. 37, tendo concluído que a banca do concurso disponibilizou 1 (um) espelho de prova que teria sido avaliado apenas por um único avaliador apontando os erros com a marca de um “x”, ausente, portanto, o segundo avaliador pela ausência de outras marcações, “restando inequívoco que não há nenhuma outra interferência de outro examinador”, juntou documentos de resultado preliminar de outro concurso público administrado pela mesma banca avaliadora, IADES, ressaltando nova ilegalidade ocorrida e direito líquido e certo a ser amparado. Relata que o IADES disponibilizou os motivos do indeferimento do recurso no dia 31/5/2023, 16 dias após a publicação do resultado de indeferimento das razões recursais administrativas, apresentadas em 15/05/2023. Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida, indeferitória da liminar, com a anulação da questão 54, do tipo de prova D, cargo 103, majorando-se sua nota da prova objetiva de 77,81 para 79,33, totalizando a sua nota final da primeira etapa do concurso em 91,80, da forma prevista no item 13.5.”b” do Edital; e ainda seja realizada a correção da prova discursiva por um segundo Avaliador, conferindo-se a nota final em razão da média entre as notas dos dois examinadores, concedendo-se novos prazos administrativos. Contrarrazões (ID 47899027) do agravado INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva “ad causam” por ausência de autonomia; no mérito, aponta o ferimento dos princípios da isonomia e da vinculação ao Edital, ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, mas ataque à autonomia da Banca Examinadora, em desacordo com a orientação do STF no Tema 485 em sede de Repercussão Geral sobre concursos públicos e atuação do Poder Judiciário, não tendo a candidata, após apresentação de recurso administrativo, aceito a resposta da Banca Examinadora apresentada oportunamente pelo seu inconformismo com a não pontuação desejada, pretendendo, efetivamente, reexame pelo Poder Judiciário da correção ou não do gabarito oficial e o seu acerto na questão após resposta administrativa, citando julgados em seu favor. Pugna pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões (ID 47941255,) do agravado SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo; sua ilegitimidade passiva “ad causam” por não haver ato emanado pelo Secretário de Estado, responsável apenas pela coordenação da realização do concurso público uma vez que o IADES teve a incumbência de aplicar e corrigir as provas dos candidatos do concurso; e também a impossibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. No mérito, ressalta o teor do que preconiza o Tema 485, em sede de Repercussão Geral, pugnando pela denegação da segurança. Juntou Ofício no 490/2023 – DJUR – IADES tratando sobre a resposta à candidata. O Distrito Federal apresentou também contrarrazões ao agravo interno (ID 47954887) ressaltando o entendimento do STF no RE 632853. Pugna pelo desprovimento do recurso. O MPDFT, pela sua Procuradoria que oficia perante a esta 1a Câmara Cível em seu Parecer (ID 48675147) manifesta-se pela inexistência de interesse de atuar no feito. Petição de ID 48941247, da ora impetrante-agravante informa que, consoante decisão do TCDF, Edital no 06/2023 – foi suspenso (ID 48941252) o certame “em razão de diversas denúncias de irregularidades e ilegalidades apresentadas no concurso público em questão”, a fim de que tais fossem apuradas, ajustando-se inclusive novas datas para o resultado preliminar da prova discursiva, com divulgação do resultado final da 1o etapa prevista para 15/8/2023. É o relatório. Decido: Em observância ao Princípio da Separação dos Poderes, à luz do enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial; e tendo em vista a suspensão do certame, na forma noticiada pela própria impetrante-agravante, por decisão do TCDF, Edital no 06/2023 – uma vez que o concurso foi suspenso (ID 48941252) “em razão de diversas denúncias de irregularidades e ilegalidades apresentadas no concurso público em questão”, ajustando-se inclusive novas datas para o resultado preliminar da prova discursiva, com divulgação do resultado final da 1o etapa prevista para 15/8/2023.; diante de apurada prejudicialidade externa, em obediência ao disposto no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes, e resguardando-se, assim, a pacificação do tema, “ad cautellam” determino a SUSPENSÃO do processo em atenção à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF no 2.177/2023, de 24 de maio de 2023. CUMPRA-SE. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator